Tribunal: TJPA
Processo: 0001991-40.2006.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001991-40.2006.8.14.0000

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MAKISOM DUARTE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO NÃO DECLARADO NULO. VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TEMA 308 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém contra sentença que condenou ao pagamento de férias e 13º salário decorrentes de contrato temporário firmado entre o autor e a Administração Pública, com fundamento na ausência de previsão contratual para tais direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se, em contratos temporários firmados pela Administração Pública sem declaração de nulidade, é possível o pagamento de verbas rescisórias como férias e 13º salário; (ii) avaliar a aplicabilidade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 308 da Repercussão Geral ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 308 da Repercussão Geral (RE 705.140/RS), fixou o entendimento de que contratações sem concurso público pela Administração Pública são nulas e não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o pagamento de salários e o levantamento de depósitos no FGTS, vedando o reconhecimento de quaisquer outras verbas rescisórias, mesmo a título indenizatório.

4.

No presente caso, embora a sentença não tenha discutido a nulidade do vínculo temporário, a condenação ao pagamento de férias e 13º salário contraria o entendimento do STF, pois não há previsão legal ou contratual que ampare tais verbas para contratações de natureza precária.

5.

A decisão monocrática e o acórdão recorrido se afastaram da orientação vinculativa do STF ao reconhecerem o direito a verbas rescisórias para vínculo temporário não declarado nulo, sem respaldo em previsão contratual expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
:

1.

Contratos temporários firmados pela Administração Pública, ainda que não declarados nulos, não conferem direito a verbas rescisórias típicas de vínculo trabalhista, como férias e 13º salário, mormente quanto não há previsão legal ou contratual expressa, Tema 308 da Repercussão Geral do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, exerceram juízo de retratação para conhecer e prover o recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém, reformando a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0001991-40.2006.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTAREM

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: DILTON REGO TAPAJOS (OAB/PA 8.628)

APELADO: MAKISON DUARTE DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RAIMUNDO NIVALDO SANTOS DUARTE (OAB/PA R-273)

PROMOTOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão do autor, no sentido de condenar o Município de Santarém a pagar valores relativos às férias e ao 13º salário, decorrentes de contrato temporário.

O apelante aduziu que a contratação era de natureza administrativa, não sendo aplicadas as normas trabalhistas, nem os direitos típicos dos servidores efetivos. Alegou que a Lei Municipal nº 16.302/1999 e contrato firmado não previram os direitos pleiteados pelo apelado.

Em decisão monocrática o relator, Exmo. Des. Lenoam Cruz Júnior, negou provimento ao recurso municipal (ID 4160918 – Págs. 01 a 11).

Houve a interposição do recurso de Agravo Interno que restou desprovido pelo v. Acórdão nº 91.528 (ID 4160920 – Págs. 01 a 09).

Em seguida o Município de Santarém interpôs recurso extraordinário (ID 4160922 – Págs. 01 a 10) ao qual a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça negou seguimento.

O Município de Santarém interpôs Agravo de Instrumento.

Por decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso restou provido o agravo para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam observadas as disposições do art. 543-B do CPC (RE 705.140) .

Autos devolvidos ao Colegiado para reapreciação (ID 4160930).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 705.140/RS, repercussão geral (Tema 308), assentou que, não obstante a Constituição Federal de 1988 cominar nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública, sem a observância de prévia aprovação em concurso público, essas contratações não geram efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, exceto o direito à percepção dos
salários
referentes ao período laborado e ao levantamento do FGTS. Esse julgado ficou assim resumido:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. 3. Recurso extraordinário desprovido.”
(RE 705140, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217

DIVULG 04-11-2014

PUBLIC 05-11-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00646)

Em seu voto o saudoso Min. Teori Zavascki consignou:

“O § 2º do art. 37 da Constituição - que comina a nulidade das contratações estabelecidas com ofensa às normas de concurso público e prevê punição da autoridade responsável -
constitui referência normativa que não pode ser ignorada na avaliação dos efeitos extraíveis das relações estabelecidas entre Administração e prestadores de serviços ilegitimamente contratados
. Nas múltiplas ocasiões em que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o tema, assentou-se que a Constituição de 1988 reprova severamente os recrutamentos feitos à margem do instituto do concurso público.

(...)

E o fundamento dessas decisões reside essencialmente no § 2º do artigo 37, que atribui às contratações sem concurso uma espécie de nulidade jurídica qualificada, cuja consequência é não só o desfazimento imediato da relação, como a punição da autoridade que tiver dado causa a elas
.

(...)

Daí a reiterada posição das Turmas do STF, conforme já noticiado, de negar o acolhimento da pretensão de obter o pagamento de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, ainda que a título de indenização, com fundamento na responsabilidade extracontratual de que trata o art. 37, § 6º, da Constituição
.

Na verdade, o alegado prejuízo do trabalhador contratado sem concurso não constitui dano juridicamente indenizável. É que, embora decorrente de ato imputável à Administração, se trata de contratação manifestamente contrária a expressa e clara norma constitucional, cuja força normativa alcança também a parte contratada, e cujo sentido e alcance não poderia ser por ela ignorado. De qualquer modo, o reconhecimento do direito a salários pelos serviços efetivamente prestados afasta a alegação de enriquecimento ilícito
.

Colhe-se ainda do mesmo julgado o voto proferido pelo Min. Roberto Barroso. Confira-se:

“E eu até consideraria, Ministro Teori, em tese, que pagamento de salário por evidente, décimo terceiro e gratificação natalina, para mim, faz até mais sentido do que o FGTS, que, em rigor, os servidores públicos não têm. Portanto, eu acho que a solução legislativa não foi a mais feliz e, não por outra razão, como Vossa Excelência observa, quase foi derrubada, por este Tribunal, em embargos de declaração. Eu mesmo pedi vista para repensar o assunto. Eu melhor acharia o pagamento do décimo terceiro e das férias proporcionais que fossem.
Porém, diante do teor peremptório do art. 37, § 2º, e da alternativa que o legislador concebeu, penso que nós devemos nos curvar ao mandamento constitucional e à solução legislativa.

De modo que estou de acordo com o voto e com a proposição da tese de repercussão geral, que acaba de fazer o Ministro Teori
.”

Nota-se, portanto, que o Plenário do STF no julgamento do Tema 308, fixou entendimento no sentido de vedar
o pagamento de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, ainda que a título de indenização.

No caso presente, cabe observar que o juízo sentenciante declarou de forma expressa que não estava sendo discutido nos autos a legalidade da contratação firmada na espécie. Dessa forma, não havendo declaração de nulidade do vínculo precário (março a novembro de 2000 e janeiro/2001 a março/2001), celebrado segundo os ditames da legislação municipal (Lei nº 14.899/1994), cujo período de duração não configurou hipótese de desnaturação.

Da retrocitada orientação vinculativa a decisão monocrática
(ID 4160918 – Págs. 01 a 11) e o v. Acórdão nº 91.528 (ID 4160920 – Págs. 01 a 09) se afastaram quando reconheceram devido o pagamento das verbas rescisórias para vínculo precário não declarado nulo à míngua de expressa previsão nos respectivos instrumentos contratuais firmados.

ANTE O EXPOSTO, na forma prevista pelo art. 1.030, II, do CPC, encaminho o presente voto, no sentido de reconsiderar o v. Acórdão nº 91.528 (ID 4160920 – Págs. 01 a 09) e a decisão monocrática (ID 4160918 – Págs. 01 a 11), para
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Município de Santarém, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial conforme o Tema 608, repercussão geral ARE nº 709.212/DF, invertendo a sucumbência.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/02/2025